Tribunal: STF
Processo: Rcl 40102
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.412. SUSPENSÃO DE AÇÕES SOBRE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REMESSA IMEDIATA DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL: IMPOSSIBILIDADE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.